Tribunal: TJDFT
Processo: 0008895-46.2012.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis).
3. O Superior Tribunal de Justiça definiu que nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil que prevê dez anos de prazo prescricional.
4. A pretensão executiva amparada em título judicial que acolhe pedido de reparação de danos materiais decorrentes de inadimplemento contratual observa o prazo prescricional de dez anos.
5. Inadequado o pronunciamento da prescrição intercorrente em pretensão executiva decorrente de responsabilidade civil contratual, quando não houver transcorrido o prazo de dez anos após o término da suspensão da execução.
6. Apelação provida.